Tribunal: TJES
Processo: 5001374-51.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001374-51.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: THAYS MONTEVERDE PIMENTA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EXTRAORDINÁRIA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
REDUZIDO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5001374-51.2025.8.08.0014

Recorrente: TAM LINHAS
AEREAS S/A

Recorrida: THAYS MONTEVERDE PIMENTA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de morais à autora (R$ 10.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que o cancelamento do voo foi decorrente de manutenção não programada da aeronave, constituindo fortuito externo;
b)
que a autora embarcou no voo seguinte;
c)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

Quanto ao mérito, é
sabido que a responsabilidade civil do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento de voo rege-se pelas disposições consumeristas, sendo certo que o cancelamento/atraso do voo por problemas/impedimentos operacionais ou alegação de readequação da malha aérea/ manutenção da aeronave constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, já que eventuais problemas técnicos na aeronave são inerentes ao risco do negócio.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré - Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado - Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10201172020228260003 São Paulo, Relator: Lavínio Donizetti Paschoalão, Data de Julgamento: 02/06/2023, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2023)

TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO – Problemas mecânicos na aeronave – Necessidade de manutenção não programada – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor fixado – Recurso provido.
(TJ-SP - AC: 10225880920228260003 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 22/05/2023, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/05/2023)

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configuram dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que a autora somente embarcou no dia seguinte, chegando ao seu destino final com mais de 14h de atraso. Nesse sentido:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. Cancelamento do voo com chegada ao destino com mais de seis horas de atraso. Reestruturação da malha, que configura fortuito interno. Falha na prestação de serviço. Evidente responsabilidade civil objetiva. Dano moral in re ipsa, que dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do ato ilícito. Dano moral configurado. Indenização a título de danos morais fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porquanto condizente com as peculiaridades do caso e em consonância com os parâmetros adotados pela 11ª Câmara Cível desta corte em casos similares. Honorários de sucumbência redimensionados. Apelação provida.
(TJRS; AC 5032964-93.2023.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luis Antonio Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 11/02/2025; DJERS 17/02/2025).

No que pertine ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, em relação ao montante fixado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 10.000,00) deve ser minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), em atenção aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade aos abalos enfrentados pela recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para minorar os danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)